Tribunal: STF
Processo: HC 67752
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA, SEGUNDO A PENA EM CONCRETO, COM BASE NOS ARTIGOS 110,
SEUS PARAGRAFOS 1 E 2, E 119 DO C. PENAL, CONFORME A REDAÇÃO DADA
PELA LEI N. 7.209, DE 11.07.1984.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO, PARA
JULGA-LO, MESMO TENDO ANTES DENEGADO 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO COM
A MESMA PRETENSAO (A PRESCRIÇÃO), DEDUZIDA, POREM, QUE FOI, COM
BASE EM LEI ANTERIOR (LEI N. 6.416, DE 24.05.1977).
SE O TRIBUNAL ESTADUAL, AO DENEGAR O 'HABEAS CORPUS' ANTERIOR NÃO
ENFRENTOU, NEM PODERIA TER ENFRENTADO, QUESTÃO SÓ SUSCITADA NO NOVO
'HABEAS CORPUS', COM BASE EM LEGISLAÇÃO POSTERIOR AO PRIMEIRO
JULGADO, NÃO E AUTORIDADE APONTAVEL COMO COATORA, E, POR
CONSEGUINTE, CONTINUA COMPETENTE PARA JULGAR O SEGUNDO PEDIDO.